Tribunal: STF
Processo: ARE 1574114
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. DESCOMPASSO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E AS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROSPECTIVE OVERRULING OU EFEITOS PROSPECTIVOS DA MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO DO VERBETE N° 343 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º e 37, inc. X, da Constituição da República. Afirma que o colegiado de origem “concedeu vantagem remuneratória a servidor público a pretexto de isonomia, o que contraria frontalmente o entendimento firmado na Repercussão geral 315 e 984 e o conteúdo da Súmula Vinculante 37”.



    3.1. Assevera que o TJMA “viola, a um só tempo, as normas constitucionais constantes dos art. 2º (separação dos poderes) e art. 37, X, primeira parte da CF (exigência de lei específica em sentido estrito)”.



    3.2. Sustenta que “apenas por meio lei específica pode ser concedido aumento a servidores públicos, sendo vedado ao Poder Judiciário, que não detém função para atuar como legislador positivo, substituir-se ao legislador e realizar ele próprio tal aumento ou concessão, ainda que a sob a forma de extensão com fulcro em isonomia ou a pretexto de revisão geral anual”.



    3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que o “direito a implantação seja julgado improcedente, tendo em vista a proibição de concessão de aumento ou extensão de vantagem a servidores públicos, ainda que a pretexto de isonomia ou revisão geral anual, na esteira do definido pelo STF nas Repercussões gerais 315 e 984 e a Súmula Vinculante 37”.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Compulsando os autos, verifico de plano que nenhum dos fundamentos trazidos na petição inicial é apto para que a presente ação seja julgada procedente. 



    Contra a ação rescisória, há a presunção relativa da correção e, portanto, imutabilidade da decisão judicial, seja ela monocrática ou colegiada, transitada em julgado. Para que tal presunção relativa seja invertida, deve haver nos autos, provas e fundamentos baseados nas hipóteses restritivas elencadas no bojo do Código de Processo Civil, as quais não se visualizam nestes autos. 



    O enunciado 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 



    É exatamente o caso dos autos. A matéria objeto da ação possuía dois entendimentos à época no Tribunal de Justiça, um pela procedência do reajuste e outro pela improcedência. 



    A superação posterior do precedente não dá azo a propositura de ação rescisória O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não cabe ação rescisória com base em precedente posterior ao trânsito em julgado da decisão questionada. E foi adiante o Ministro Gurgel de Faria, Relator do voto vencedor, “ a única forma de superar a súmula 343 do STF, seria se o precedente posterior tivesse sido firmado em ação de controle concentrado de constitucionalidade”( tese fixada na Ação Rescisória n° 4.443.1ª Seção. STJ. Relator designado para lavrar acórdão: Ministro Gurgel de Faria. 08.05.2019). 



    Este entendimento já vinha sendo aplicado pelo Tribunal de Sobreposição, como na Ação Rescisória n° 5.849, onde o Ministro Relator Villas Bôas Cueva afirmou que não cabe ação rescisória por mudança de jurisprudência, que aplicou o verbete 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, a mera superação de entendimento jurisprudencial não é suficiente para embasar pedido formulado em ação rescisória. Entendimento diverso seria contrário o Princípio da Segurança Jurídica, de elevada importância no ordenamento jurídico vigente por ser viga mestra na busca da pacificação social.



     O Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Rescisória 2.297, julgada em 03 de março de 2021, de Relatoria do Min. Edson Fachin, afirmou que a jurisprudência não deve retroagir para atingir a coisa julgada, de modo que, mesmo que ocorra mudança de entendimento sobre a matéria, as situações já consolidadas não poderão ser revistas, pois a relativização da coisa julgada é medida sempre excepcional. 



    No caso , por muito tempo, a jurisprudência oscilou em afirmar que o aumento requerido tinha caráter de revisão anual ou de aumento específico à determinada categoria do funcionalismo público.



    (...)



    Em resumo, a nova orientação jurisprudencial não pode ser aplicada retroativamente, ou seja, não pode incidir para litígios surgidos antes de sua definição com decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada material. 



    É a aplicação da já mencionada doutrina da superação prospectiva de jurisprudência. 



    Não respeitar os efeitos prospectivos da superação de entendimento jurisprudencial, fere a um só tempo a segurança jurídica, a isonomia e a proteção da confiança, havendo menor confiabilidade do jurisdicionado no Poder Judiciário e menor previsibilidade nas decisões judiciais, justamente o que a nova ordem processual, surgida com o Novel Diploma Adjetivo Civil, buscou evitar. 



    Deve ser dada a devida concretude ao Princípio da Proteção da Confiança ( Vertrauensschutzgrundsatz). Sobre esse Princípio, Nelson Nery afirma que “ deve-se proteger a confiança que os atos ou condutas do Judiciário provocaram no espírito ou na esfera jurídica do administrado/jurisdicionado, fazendo-o acreditar que deveria agir de determinada maneira e que a Administração/Judiciário agiria conforme seus atos e condutas anteriores (Comentários ao código de processo civil. São Paulo : RT; 2015:1845). 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na ação rescisória de acordo com o parecer ministerial.” (e-doc. 8).



    5. Nas razões do recurso extraordinário, o Estado do Maranhão alega que o Tribunal a quo “concedeu vantagem remuneratória a servidor público a pretexto de isonomia“, ao arrepio das disposições constitucionais e da jurisprudência do STF, sem nada mencionar quanto ao fundamento central do acórdão recorrido: a impossibilidade de procedência de pedido formulado em ação rescisória quando a modificação do entendimento for posterior ao trânsito em julgado do título executivo.



    6. Tem-se, no caso, descompasso entre a fundamentação do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário. A falta de impugnação específica, dos fundamentos do acórdão, configura irregularidade formal de modo a inviabilizar a análise do recurso protocolado.



    7. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do recurso extraordinário, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“ 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator